Tribunal: STF
Processo: HC 166715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática, além de não ter impugnado, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não é cabível agravo contra decisão de presidente de Tribunal que inadmite recurso extraordinário com base em entendimento firmado pela sistemática de repercussão geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.